Tribunal: TJMT
Processo: 0005048-82.2013.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em observância ao princípio da causalidade, o pagamento dos honorários nos casos em que inexiste sucumbência deve ser atribuído aquele que deu causa à propositura da ação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005048-82.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 384.583.141-34 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), OSNIRA DE MELO DA ROCHA - CPF: 459.754.341-49 (APELADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (APELANTE), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE SOUZA - CPF: 014.746.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DE SOUZA - CPF: 486.624.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJET
O - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Em observância ao princípio da causalidade, o pagamento dos honorários nos casos em que inexiste sucumbência deve ser atribuído aquele que deu causa à propositura da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0005048-82.2013.8.11.0007

APELANTE:

AARÃO LINCOLE SICUTO

APELADOS: VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS E OSNIRA DE MELO DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AARÃO LINCOLE SICUTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, lançada nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c perdas e danos
ajuizado por
VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS E OSNIRA DE MELO DA ROCHA
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto. Por fim, ante ao princípio da causalidade condenou
Benedito de Souza
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante em causa própria insurge-se para que seja reconhecido o pagamento dos honorários advocatícios em seu favor, ao fundamento de houve esforços no trabalho realizado em busca do êxito da demanda. (Id.14705485)

Contrarrazões ofertadas no Id. 14705953.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal volta-se exclusivamente quanto a verba honorária arbitrada nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c perdas e danos
ajuizado por
VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS e OSNIRA DE MELO DA ROCHA
em desfavor de
BENEDITO DE SOUZA e MARIA HELENA DE SOUZA
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto. Por fim, ante ao princípio da causalidade condenou
Benedito de Souza
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, a parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da demanda.

Na hipótese, o contrato de compra e venda, objeto dos presentes autos, foi também objeto de Ação de Anulação do Negócio Jurídico de Compra e Venda - código 103786, e, naquele feito este juízo proferiu sentença nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de declarar a nulidade do contrato de venda e compra realizado entre os Réus Valdomiro Dias dos Santos e Benedito de Souza (fls. 16/19), com o retorno ao status quo ante. Dessa forma, com a consequente reintegração definitiva da Autora na posse do bem imóvel situado na Rua C, n. 12, Lote n. CO20, Setor C, no município de Alta Floresta/MT, matriculado sob o n. 14.570. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, pelos motivos acima expostos. Consigno que a apuração dos valores a serem devolvidos aos Réus Valdomiro Dias dos Santos e Osnira de Melo da Rocha deverá ser deduzida em liquidação de sentença.”.

Assim, considerando que, em virtude da rescisão do contrato, houve expressa determinação de devolução integral dos valores pagos pelos compradores, restou prejudicada a pretensão de adjudicação compulsória do imóvel e indenização por perdas e danos.

Pelo princípio da causalidade, tem-se que o apelado
Benedito de Souza
foi quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, haja vista que firmou contrato de compra e venda sem a outorga de sua cônjuge
Maria Helena de Souza
, conforme restou demonstrado nos autos da ação de anulação do negócio jurídico de compra e venda, motivo pelo qual deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO ORDINÁRIA - PERDA DO OBJETO - RESOLUÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- CONDENAÇÃO DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA 1. A negativa da autoridade administrativa em aceitar documentos devidamente autenticados em cartório e a consequente ameaça de bloqueio do município no SIAFI em caso de não apresentação dos originais no âmbito do procedimento de prestação de contas configuram motivos suficientes para o ajuizamento da ação judicial, com vistas a resguardar o legítimo interesse do ente municipal. 2. Pelo princípio da causalidade, tem-se que o Estado de Minas Gerais provocou a demanda, justificando o ajuizamento da ação pela parte autora, motivo pelo qual, havendo extinção do feito, sem julgamento de mérito, compete a ele - que deu causa à movimentação da máquina judiciária - arcar com os ônus sucumbenciais, aí incluídos os honorários do advogado do requerente. 3. Recurso não provido”
(TJMG Apelação Cível 1.0352.09.055783-1/002, DES. JOSÉ EUSTÁQUIO LUCAS PEREIRA, Data do Julgamento 05/12/2019, Data da Publicação 10/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020